Tribunal: TJSP
Processo: 2173979-03.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Prisão preventiva. Constrangimento ilegal. Alegação de fundamentação insuficiente. Não concessão do direito de recorrer em liberdade. Desproporcionalidade da medida extrema. Condições subjetivas favoráveis. Possibilidade de reconhecimento do tráfico em sua forma privilegiada. Liminar indeferida.

1. Apresentação de fundamentos idôneos para a manutenção da

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Prisão preventiva. Constrangimento ilegal. Alegação de fundamentação insuficiente. Não concessão do direito de recorrer em liberdade. Desproporcionalidade da medida extrema. Condições subjetivas favoráveis. Possibilidade de reconhecimento do tráfico em sua forma privilegiada. Liminar indeferida.

1. Apresentação de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão quando da prolação da sentença. Justificativa plausível e individualizada acerca da periculosidade do paciente. Apreensão de arma de fogo de uso restrito. Quantidade considerável de drogas apreendida. Nocividade do entorpecente.
2. Fumus comissi delicti. Materialidade e indícios de autoria que emanam do auto de prisão em flagrante e que sustentaram o oferecimento de denúncia e o juízo de admissibilidade que se seguiu. Visibilidade da prática delituosa que, por ora, restou confirmada pela sentença penal condenatória.
3. Periculum libertatis. Fatos que se revestem de gravidade concreta. Afastamento, em sentença, do tráfico em sua figura privilegiada. Retribuição penal que, a princípio, se mostra compatível com a medida extrema da prisão preventiva.
4. Ordem denegada.